Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-72.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
22/06/2021
Número: 0600354-72.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600354-72.2020.6.16.0146
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600354-72.2020.6.16.0146,
que julgou procedentes os pedidos e condenou o representado Emerson Miguel Petriv, por
infração ao disposto no artigo 27, § 1º, combinado com o artigo 28, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução
nº 23.610/2019-TSE, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação proposta por José Tiago Camargo do Amaral em face de Emerson Miguel Petriv,
alegando, em síntese, que após ter seu registro de candidatura indeferido pelo Juízo da 41ª Zona
Eleitoral, o representado passou a veicular mensagem através do aplicativo WhatsApp afirmando
que o Juiz Eleitoral que proferiu a sentença indeferindo o registro de sua candidatura já vendeu
sentenças e insinuando que o Magistrado também teria vendido a decisão proferida em seu
desfavor. Além disso, o representado também está divulgando um áudio em que afirma que o
representante "o outro candidato que é de Cambé que que ser prefeito em de Londrina entrou
também, Tiago Amaral...desviou merenda do seu filho, da sua filha", bem como "dinheiro da
construção que era pra fazer escola pro seu filho"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36918
966
18/06/2021 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600354-72.2020.6.16.0146 –
Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
EMBARGADO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
- OAB/PR0055966
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
RITO
DO
ARTIGO 96 DA LE. PRAZO DE UM DIA.
I N O B S E R V Â N C I A .
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os embargos
de declaração devem ser opostos no
prazo de um dia. Inteligência do § 8º do
referido dispositivo.
2. Não há relação de hierarquia entre leis
complementares e ordinárias, cuja função
é distinta. Por esse motivo, não se aplica
às representações sujeitas ao rito do
artigo 96 o prazo de três dias para os
embargos de declaração, previsto no
artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral.
Precedente.
3. Somente as normas do Código
Eleitoral que tratam da organização e
Num. 36918966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617134414300000036000492
Número do documento: 21061617134414300000036000492

competência da justiça eleitoral é que
foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo não se
aplicando às suas inúmeras outras
regras, incluída a que trata do prazo para
oposição de embargos de declaração.
Inteligência do artigo 121,
, da
caput
Constituição Federal.
4.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 26459716) opostos por Emerson Miguel Petriv em face
do acórdão nº 58.211, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto contra
sentença proferida pelo juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, que condenou o ora embargante ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 em razão de prática de propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões (id. 29858266), preliminarmente pelo não conhecimento em razão de
intempestividade e, no mérito, pelo não provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são intempestivos.
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado no DJE na terça-feira, dia
23/02/2021 (id. 25542166), e as razões foram protocoladas somente na quinta-feira,
25/02/2021 (id. 26459666).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao
artigo 27, § 1º, combinado com o artigo 28, §§ 5º e 6º, ambos da
contido nos incisos
Num. 36918966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617134414300000036000492
Número do documento: 21061617134414300000036000492

Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamentam as previsões dos arts. 57-A e 57-B,
da Lei nº 9.504/7, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 da Lei nº 9.504/97, que
dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96.
, as reclamações ou
Salvo disposições específicas em contrário desta Lei
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político,
coligação
ou
candidato,
e
devem
dirigir-se:
(
.
.
.
)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
vinte e quatro horas
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito
distinto dada a sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas
no
do artigo 44 da resolução TSE nº 23.608/2019,
:
caput
verbis
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos
23, 30-A, 41-A,
, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997
arts.
45, VI
observarão o
e, supletiva e subsidiariamente,
procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990
o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l .
[não destacado no original]
Note-se que, das hipóteses previstas no artigo 45 da Lei das Eleições, somente a
contida no inciso VI adota o rito especial do artigo 22 da LC nº 64/90, restando às demais o rito
comum do artigo 96 da LE.
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar
na mesma resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de
(§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº
declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)"
23.608/2019).
A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:
(
.
.
.
)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96
da Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo
m e n c i o n a d o .
P r e c e d e n t e s .
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO
DO ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
Num. 36918966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617134414300000036000492
Número do documento: 21061617134414300000036000492

sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º
(AgR-REspe
da Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso
1706-21/CE,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
1º.7.2013).
3.
Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária
quanto à natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece
expressamente tratar-se de recurso:
Art.
994.
:
São
cabíveis
os
seguintes
recursos
I
-
a p e l a ç ã o ;
I I
-
a g r a v o
d e
i n s t r u m e n t o ;
I I I
-
a g r a v o
i n t e r n o ;
I V
-
;
e m b a r g o s
d e
d e c l a r a ç ã o
V
-
r e c u r s o
o r d i n á r i o ;
V I
-
r e c u r s o
e s p e c i a l ;
V I I
-
r e c u r s o
e x t r a o r d i n á r i o ;
VIII
-
agravo
em
recurso
especial
ou
extraordinário;
I X
-
e m b a r g o s
d e
d i v e r g ê n c i a .
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição
específica do § 8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo
275 do Código Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo
.
de 3 (três) dias (...)"
Nesse particular, nem se alegue a aplicabilidade do prazo previsto no Código
Eleitoral, fundada eventualmente em sua condição de Lei Complementar. Na jurisprudência, de
longa data, é assente que não há relação de hierarquia entre leis complementares e ordinárias.
A título exemplificativo, traz-se à colação o seguinte precedente:
EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação
pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de
. Questão exclusivamente
relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar
constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A
LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação
aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira
Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.
[STF, Pleno, RE nº 377457/PR, rel. min. Gilmar Mendes, publ. 19/12/2008, não destacado no
original]
Num. 36918966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617134414300000036000492
Número do documento: 21061617134414300000036000492

A ideia geral é que as leis complementares só possuem esse
em termos
status
materiais nas disposições que tratam especificamente da missão que lhes foi confiada pela
Constituição Federal.
Nessa senda, considerando que o
do artigo 121 da CF estabelece que
caput
"Lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e
, a recepção do Código Eleitoral como lei complementar
das juntas eleitorais"
para esses fins
não significa dizer que todas as suas outras disposições também tenham sido alçadas ao
mesmo patamar.
Com isso, somente as normas do Código Eleitoral que tratem da organização e
competência da justiça eleitoral é que foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo
não se aplicando às suas inúmeras outras regras, incluída a que trata do prazo para oposição
de embargos de declaração.
Tanto é assim que, atualmente, as eleições são orientadas com muito mais
intensidade pela Lei nº 9.504/97 e suas inúmeras alterações, todas mediante lei ordinária, quer
pelas disposições originárias do Código Eleitoral - muitas das quais foram, inclusive, alteradas
por leis ordinárias, como as Leis nº 12.891/2013 e 13.877/2019.
CONCLUSÃO
Portanto, sendo manifesta a extemporaneidade na oposição dos embargos de
declaração, deles NÃO CONHEÇO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600354-72.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
- EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME
BISSI CASTANHO - PR0099426 - EMBARGADO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL -
Advogados do EMBARGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR0055966,
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Num. 36918966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617134414300000036000492
Número do documento: 21061617134414300000036000492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.

Num. 36918966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617134414300000036000492
Número do documento: 21061617134414300000036000492